Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GOLPE DO LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ainda que aplicável o CDC à hipótese, o fornecedor de serviços não responde pela reparação dos danos causados ao consumidor quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiros ou do próprio consumidor.
2. A instituição bancária não pode ser responsabilizada por procedimento fraudulento praticado por terceiro se não participou do negócio, a conduta é alheia à atividade bancária e o agente causador do dano não se passou por preposto do banco.
3. Rompido o nexo causal, não há que se falar em responsabilidade objetiva e condenação por danos materiais. Afastada a aplicação do Enunciado da Súmula 479 do STJ.
4. Apelação do autor conhecida e desprovida.